Tribunal: TJSP
Processo: 1006035-35.2019.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. Sentença de procedência dos embargos, para julgar extinta a execução. Apelação da embargada. Embargante que não se desincumbiu do ônus de afastar os fatos constitutivos do direito da apelante, tampouco de comprovar aqueles impeditivos, modificativos ou extintivos (art. 373, I e II, do Código de Processo

Ementa:
APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. Sentença de procedência dos embargos, para julgar extinta a execução. Apelação da embargada. Embargante que não se desincumbiu do ônus de afastar os fatos constitutivos do direito da apelante, tampouco de comprovar aqueles impeditivos, modificativos ou extintivos (art. 373, I e II, do Código de Processo Civil). Instrumento Particular de Confissão de Dívida firmado entre as partes que constituí título executivo extrajudicial. Multa contratual de 30%. Possibilidade. Contrato firmado com liberdade contratual e autonomia de vontade. Honorários contratuais prefixados em cláusula de instrumento de confissão de dívida para o caso de inadimplemento da obrigação. Impossibilidade. Reembolso de gastos com advogado foi ônus exclusivo do constituinte. RECURSO ADESIVO. Impossibilidade de reconvenção em embargos à execução. Sentença reformada para acolher parcialmente os embargos à execução. RECURSO PRINCIPAL PROVIDO EM PARTE; RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001047935
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006035-35.2019.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante/apelado
CABRAL MULTIMARCAS COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, é
apelado/apelante JOSÉ RIBAMAR MACIEL (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso principal e não conheceram o recurso adesivo.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), ALMEIDA SAMPAIO E MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 19 de dezembro de 2020.
CARMEN LUCIA DA SILVA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006035-35.2019.8.26.0602 -Voto no 11.955
2
VOTO N° 11.955
APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO.
INSTRUMENTO
DE
CONFISSÃO
DE
DÍVIDA.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Sentença de procedência dos
embargos, para julgar extinta a execução. Apelação da
embargada. Embargante que não se desincumbiu do ônus de
afastar os fatos constitutivos do direito da apelante,
tampouco de comprovar aqueles impeditivos, modificativos
ou extintivos (art. 373, I e II, do Código de Processo Civil).
Instrumento Particular de Confissão de Dívida firmado entre
as partes que constituí título executivo extrajudicial. Multa
contratual de 30%. Possibilidade. Contrato firmado com
liberdade contratual e autonomia de vontade. Honorários
contratuais prefixados em cláusula de instrumento de
confissão de dívida para o caso de inadimplemento da
obrigação. Impossibilidade. Reembolso de gastos com
advogado foi ônus exclusivo do constituinte. RECURSO
ADESIVO. Impossibilidade de reconvenção em embargos à
execução. Sentença reformada para acolher parcialmente os
embargos à execução. RECURSO PRINCIPAL PROVIDO
EM PARTE; RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO.
Trata-se de embargos opostos por JOSÉ RIBAMAR
MACIEL, à execução decorrente de termo de confissão de dívida que
lhe
move
CABRAL
MULTIMARCAS
COMERCIO
DE
AUTOMÓVEIS LTDA., MAGALI DOS SANTOS SÁVIO, julgados
procedentes pela r. sentença de fls. 130/132, “para julgar extinta a
execução, nos termos do art.485,VI do CPC, face a inexigibilidade do
título”.
Sucumbente, a embargada foi condenada ao
pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados
em 10% sobre o valor da execução.
Irresignada, a vencida apela (fls. 144/158), buscando
a inversão do julgado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006035-35.2019.8.26.0602 -Voto no 11.955
3
Sustenta a recorrente, em apertada síntese, que o
documento que acompanhou a inicial constitui título executivo
extrajudicial, o que demonstra a existência de dívida certa, líquida e
exigível, nos termos do artigo 784, II do Código de Processo Civil.
Afirma que os documentos que instruíram os embargos não provam que
a dívida assumida pelo embargado foi quitada. Acrescenta que o valor
constante do Instrumento Particular de Confissão de Dívida com
Garantia Real firmado pelas partes não condiz com nenhum dos veículos
citados pelo apelado, mas sim com valores que ele tem em aberto com o
ora apelante, referente à negociação entre as partes.
O embargante recorre adesivamente, buscando a
procedência do pedido que trouxe em reconvenção, relativo ao
recebimento da quantia de R$23.803,04.
Recurso contrarrazoado tão somente pela embargada
(fls. 176/183).
É o relatório.
As razões do recurso da embargada preenchem os
requisitos previstos nos artigos 1.007 e 1.010, notadamente seus incisos
II e III, ambos do CPC. Foram apresentados os fundamentos de fato e de
direito do inconformismo, permitindo o seu conhecimento.
Extrai-se dos autos que a apelante ajuizou ação de
execução em face do apelado, tendo por objeto “instrumento particular
de confissão de dívida com garantia real” firmado pelo devedor e por
duas testemunhas, datado de 06.07.2017 (fls. 18/21 dos autos de
execução no 1033910-14.2018.8.26.0602 e 155/158 destes autos),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006035-35.2019.8.26.0602 -Voto no 11.955
4
acompanhada de demonstrativo de cálculo de fls. 03 da execução.
De
acordo
com
o
referido
instrumento,
o
embargante confessou e assumiu a obrigação de pagar dívida líquida e
certa no valor de R$19.800,00, em 36 parcelas mensais, conforme
estabelecido pelas partes, vencendo-se a primeira parcela em
10.11.2017, sendo certo que o embargante se tornou inadimplente a
partir da parcela vencida em janeiro/2018.
A força executiva do título decorre do artigo 784,
III, do Código de Processo Civil, já que presentes no caso todos os seus
pressupostos.
O embargante não nega que tenha firmado o
negócio jurídico, limitando-se a sustentar sua nulidade, porquanto o
veículo CORSA SEDAN 1.8, ano 2003, modelo 2004, placa DHQ-0152,
objeto da compra e venda, não tinha condições de uso e se encontrava
com dívidas pendentes. Alegou ainda que a embargante lhe forneceu
outro veículo (um Astra), mas acabou devolvendo-o, recebendo de volta
o veículo originariamente adquirido, comprometendo-se a embargante a
arcar com os custos que teve com o referido veículo (R$12.923,92).
Porém, forçoso concluir que não logrou o
embargante, ora apelado, afastar os fatos constitutivos do direito do
embargado, tampouco de comprovar aqueles impeditivos, modificativos
ou extintivos (art. 373, I e II, do Código de Processo Civil).
A alegação de que o bem adquirido pelo embargante
encontrava-se com problemas mecânicos veio destituída de prova. Os
recibos de fls. 5 nada provam e, de todo modo, há que se levar em conta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006035-35.2019.8.26.0602 -Voto no 11.955
5
que o veículo era usado, com 16 anos de uso.
O fato é que o recorrido manifestou vontade
inequívoca de reconhecer e confessar ao credor o débito representado no
instrumento de confissão de dívida, oriundo da aquisição do veículo,
concordando com os termos e condições de pagamento estabelecidos no
negócio: “À dívida ora reconhecida e assumida pelo DEVEDOR, como líquida,
certa e exigível, no valor mencionado, aplica-se o disposto no artigo 784, inciso III,
do Código de Processo Civil, haja vista o caráter de título executivo extrajudicial do
presente instrumento de confissão de dívida” (cláusula 2a, § 4o).
Portanto, não prospera a nulidade do título
exequendo arguida, eis que não comprovado nenhum vício de
consentimento na celebração do negócio. Ao revés, está demonstrado
que o embargante confessou o débito expresso no título exequendo, de
forma livre e espontânea, anuindo com os termos estabelecidos, não
podendo à sua conveniência, sem a comprovação de alguma
irregularidade, pretender anular o negócio.
Quanto ao percentual de 30% a título de cláusula
penal sobre o valor das parcelas não pagas, este não se revela
manifestamente excessivo ou abusivo.
Com efeito, a cláusula do negócio dispõe que:
“No caso do inadimplemento de qualquer das parcelas que
compõe a presente avença, considerar-se-ão vencidas
automaticamente todas as parcelas vincendas, impondo-se,
ainda ao DEVEDOR, o pagamento do valor em aberto,
corrigido monetariamente, acrescidos de mora e multa
equivalente a 30% (trinta por cento) sobre o saldo devedor,
sem prejuízo dos juros legais e correção monetária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006035-35.2019.8.26.0602 -Voto no 11.955
6
incidentes até a data do efetivo pagamento” (cláusula 2a, §
5o).
Tal percentual foi livremente pactuado entre as
partes e não viola a norma disposta no art. 412 do Código Civil, a qual
dispõe que: “O valor da cominação imposta na cláusula penal não pode exceder o
da obrigação principal”.
A redução do percentual somente deve ser feita se o
montante for manifestamente excessivo, o que não se verifica, sendo
razoável e proporcional o percentual de aproximadamente 30% sobre o
valor global do contrato, não ultrapassando o valor principal do negócio.
De outra parte, tem razão o Juízo de primeiro grau
ao consignar ser incabível a inclusão dos honorários advocatícios
convencionais, prefixados na confissão de dívida para o caso de
inadimplemento, conforme § 6o da cláusula 2a, uma vez que o dever
exclusivo de remuneração foi do constituinte mandante e porque não
foram reembolsáveis “as despesas que a parte enfrenta em razão do ajuste com o
profissional a título de honorários, para o patrocínio da sua causa “in misura
superiore a quella poi ritenuta congrua dal giudice” (CAHALI, Yussef Said.
Honorários advocatícios, SP, RT, 2.a ed., rev. e amp., 1990, n. 86, p. 253).
Posta a questão nestes termos, ausente qualquer
nulidade no título executivo extrajudicial, cabia ao embargante
comprovar a quitação do débito, desincumbindo-se do ônus de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da embargada (art. 373,
II do CPC), o que não foi por ele demonstrado.
Desse modo, os embargos devem ser acolhidos,
afastando-se, no entanto, a cobrança dos honorários contratuais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006035-35.2019.8.26.0602 -Voto no 11.955
7
No tocante ao recurso adesivo, o mesmo não
comporta sequer conhecimento.
Isso porque, apesar de ser reconhecido, tanto pela
doutrina como pela jurisprudência, que os embargos à execução têm
natureza jurídica de ação, é também conhecida a posição da
jurisprudência, notadamente do Superior Tribunal de Justiça, acerca da
impossibilidade de se ajuizar reconvenção.
Destaco trecho do julgado daquela Corte de Justiça:
“Cinge-se a controvérsia dos autos acerca do cabimento de
reconvenção em embargos à execução. 3. O processo de
execução tem como finalidade a satisfação do crédito
constituído,
razão
pela
qual
revela-se
inviável
a
reconvenção, na medida que se admitida, ocasionaria o
surgimento
de
uma
relação
instrumental
cognitiva
simultânea, o que inviabilizaria o prosseguimento da ação
executiva. 4. Assim sendo, a reconvenção somente tem
finalidade de ser utilizada em processos de conhecimento,
haja vista que a mesma demanda dilação probatória
exigindo sentença de mérito, o que vai de encontro com a
fase de execução, na qual o título executivo já se encontra
definido”.
(REsp
1528049/RS
RECURSO
ESPECIAL
2015/0093767-8).
Posta a questão nestes termos e diante da
sucumbência recíproca agora reconhecida, as partes arcarão com o
pagamento das custas processuais na proporção de 80% para o
embargante/recorrido e 15% para a embargada/recorrente, tendo em
vista do decaimento desta em menor grau.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006035-35.2019.8.26.0602 -Voto no 11.955
8
Arbitro os honorários advocatícios de sucumbência
devidos pelo embargante em favor do patrono da embargada no importe
de 10% sobre o valor atualizado da execução, ao passo que a verba
honorária devida pela embargada em favor do patrono do embargante
deverá corresponder a 20% do proveito econômico obtido, observando-
se a suspensão da exigibilidade dos encargos de sucumbência em face
do embargante, beneficiário da gratuidade de justiça, nos termos do
artigo 85, § 2°, do Código de Processo Civil.
No caso, houve provimento parcial ao recurso para
julgar procedentes em parte os embargos à execução, razão pela qual
não há que se falar em majoração da verba honorária na fase recursal.
E no caso do recurso adesivo, não sendo conhecido
o recurso, é caso de análise da majoração dos honorários. O Enunciado
administrativo número 7 do C. STJ dispõe que somente nos recursos
interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2106
será possível o arbitramento de honorários de sucumbência recursal, na
forma do art. 85, § 11, do novo CPC.
A propósito, anotam Theotonio Negrão e outros,
Código de Processo Civil em vigor e legislação processual em vigor,
47.a edição, “a majoração dos honorários advocatícios previamente fixados
acontece nos casos em que não se conhece ou se nega provimento ao recurso, desde
que o advogado do recorrido tenha desempenhado algum tipo de trabalho ulterior à
decisão recorrida” (p. 192).
No caso, a parte adversa apresentou contrarrazões,
razão pela qual incide a hipótese do § 11 do art. 85 do Código de
Processo Civil. Assim sendo, mostra-se coerente com a disposição legal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006035-35.2019.8.26.0602 -Voto no 11.955
9
a majoração da verba honorária para 15% do valor atualizado da
execução, sopesado o trabalho realizado em ambas as fases do processo
e ressalvado o benefício da justiça gratuita concedido ao embargante.
Diante
do
exposto,
DOU
PROVIMENTO
PARCIAL AO RECURSO PRINCIPAL E NÃO CONHEÇO O
RECURSO ADESIVO.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
Relatora
-assinatura digital-